Tribunal: TJSP
Processo: 0003474-58.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante (Art. 306, CTB) – Condenação do réu à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto, e 13 dias multa, com valor unitário calculado no percentual de 1/2 salário-mínimo legal, vigente à época do fato e, suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e 20 dias, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito

Ementa:
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante (Art. 306, CTB) – Condenação do réu à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto, e 13 dias multa, com valor unitário calculado no percentual de 1/2 salário-mínimo legal, vigente à época do fato e, suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e 20 dias, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade) – Análise da apelação prejudicada – Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime pelo qual a ré foi condenada – Trânsito em julgado para a acusação – Observância de transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória) – Inteligência dos arts. 107, inc. IV, primeira figura, 109, "caput", inc. VI, 110, § 1°, 114, inc. II e 117, inc. I e IV, do Código Penal, e no art. 61, do Código de Processo Penal.
Apelação provida em parte, para julgar extinta a punibilidade da ré pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime previsto no art. 306, CTB, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, primeira figura, 109, "caput", inc. VI, 110, § 1°, 114, inc. II e 117, inc. I e IV, do Código Penal, e no art. 61, do Código de Processo Penal, prejudicados os demais pedidos formulados.